Tribunal: TJBA
Processo: 0006175-75.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006175-75.2011.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ROSIVALDO BATISTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO SERGIO DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU EXCESSO NO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0006175-75.2011.8.05.0271
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelados ROSIVALDO BATISTA DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,